Tribunal: TJMT
Processo: 0015891-91.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015891-91.2019.8.11.0041
RECORRENTE: LELLIS DO CARMO VENTURA
RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SANTORINI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por LELLIS DO CARMO VENTURA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 42024951):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS" – APENSA À AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO – TESE TOTALMENTE INFUNDADA – MANIFESTO INTERESSE PROCRASTINATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Como a ação anulatória de ato judicial é instrumento que deve ser utilizado para combater decisão eivada de vício insanável ou considerada inexistente, fatos que não ocorrem no caso em análise, observando ainda que o remédio processual utilizado se demonstra inadequado frente à necessidade da parte recorrente, correto se demonstra o indeferimento da petição inicial por ausência do interesse de agir da autora, ora apelante, visto que sustenta tese totalmente infundada com manifesto interesse procrastinatório. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0015891-91.2019.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 06/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados nos acórdãos de ID 49649009.
Alega violação aos artigos 11, 489, e 1.022 do CPC; artigo 277 do CPC/73; artigos 5o, XXXV e 93, IX, da CF, ao argumento de que: “Veja que, de acordo com o artigo acima vigente na época dos fatos, a intimação da parte para comparecer na audiência sob pena de revelia deveria ocorrer com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Ora, é fato público e notório há nulidade insanável quanto à citação da Recorrente Lellis do Carmo Ventura, que impede a que se apresente os pressupostos processuais de existência e validade, devendo essa e. Corte Superior, reconhecê -la e reconhecer a nulidade absoluta no caso”.
(...). Nesse diapasão o presente recurso visa o reconhecimento judicial da inexistência da sentença de mérito, bem como nulidade de todo o processado a partir do despacho que mandou intimar a Recorrente para audiência de conciliação, uma vez que tal intimação resta inválida ”. (ID 52718974).
Recurso tempestivo (ID 52763958).
Contrarrazões (ID 53343973)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, e 1.022 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
Conforme relatado, a Recorrente ofensa ao artigo 277 do CPC/73, ao argumento de que: “Veja que, de acordo com o artigo acima vigente na época dos fatos, a intimação da parte para comparecer na audiência sob pena de revelia deveria ocorrer com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Ora, é fato público e notório há nulidade insanável quanto à citação da Recorrente Lellis do Carmo Ventura, que impede a que se apresente os pressupostos processuais de existência e validade, devendo essa e. Corte Superior, reconhecê -la e reconhecer a nulidade absoluta no caso.
(...). Nesse diapasão o presente recurso visa o reconhecimento judicial da inexistência da sentença de mérito, bem como nulidade de todo o processado a partir do despacho que mandou intimar a Recorrente para audiência de conciliação, uma vez que tal intimação resta inválida”. (ID 52718974).
Constata-se que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos (ID 42024951):
“(...) Como a ação anulatória de ato judicial é instrumento que deve ser utilizado para combater decisão eivada de vício insanável ou considerada inexistente, fatos que não ocorrem no caso em análise, observando ainda que o remédio processual utilizado se demonstra inadequado frente à necessidade da parte recorrente, correto se demonstra o indeferimento da petição inicial por ausência do interesse de agir da autora, ora apelante, visto que sustenta tese totalmente infundada com manifesto interesse procrastinatório.
(...). Assim, analisando o caderno processual e o feito em apenso, não visualizo o interesse de agir da parte apelante, uma vez que ausente o binômio acima destacado, mais precisamente, ausente a adequação. De tal forma, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial no presente feito, por inexistência de interesse de agir da autora, ora recorrente”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com isso, observa-se que a Recorrente abordara a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a falta de interesse de agir.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXV, e 93, IX, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x